Tribunal: STF
Processo: HC 71913
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Redução de pena (art. 26, paragrafo único, do C. Penal).
          Prescrição da pretensão punitiva.
          Prescrição da pretensão executoria.
1.         Se, na  Revisão Criminal,  o  peticionario não  suscitou a
questão  relativa a  prescrição  da pretensão  executoria,  mas, sim,
apenas, a prescrição da pretensão punitiva, e, por isso, o acórdão do
Tribunal  de Justiça  não o  examinou, não  sendo, também,  o caso de
faze-lo,  de oficio, não compete, ainda, ao S.T.F. apreciar esse tema
(o  da  prescrição  da pretensão  executoria),  com  a  eliminação da
instância propria.
2.        Quanto a redução maxima de 2/3 da pena, ao inves da redução
minima,  de 1/3, adotada pelo acórdão impugnado, a pretensão não pode
ser  examinada, pelo S.T.F.,  no âmbito  estreito do "habeas corpus",
sobretudo  porque o julgado  levou em  conta elementos informativos e
critérios,  considerados  noutro  processo   e  noutro  acórdão,  por
Tribunal  de outra unidade  da Federação, sem  que tais elementos e o
próprio  aresto, que os adotou, tenham sido reproduzidos nos autos da
presente impetração.
3.         E, mesmo  que tivessem  sido reproduzidos  nestes autos, o
pedido  não poderia  ser considerado,  eis que  escapa aos limites do
"H.C." o reexame aprofundado de tais provas e critérios.
4.         Quanto a alegação de prescrição da pretensão punitiva, não
procede, no caso, porque não decorridos quatro anos, entre a data dos
fatos  delituosos e a  dos subsequentes  fatos interruptivos do prazo
prescricional.
5.        "H.C." conhecido, em parte, mas, nessa parte, indeferido.